Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição.
2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.